Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719066-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA LUIZA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré DÉBORA LUIZA DOS SANTOS contra decisão que, em ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu medida liminar para determinar a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária. O agravante em suas razões recursais de ID 46813065, sustenta que o agravado lhe concedeu empréstimo bancário impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, sendo necessário ocorrer o reequilíbrio contratual através da revisão das cláusulas do contrato. Defende que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade de qualquer encargo cobrado no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. Argumenta que a previsão de capitalização diária de juros remuneratórios impõe o dever de informação da taxa praticada, o que não teria sido observado no contrato firmado e configurou violação do dever de informação. Enfatiza que, como o contrato encontra-se em manifesta contrariedade com a jurisprudência do STJ e do TJDFT, deve ser declarada a sua abusividade, para, consequentemente ser afastada a mora, e constatar a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão com a sua consequente extinção. Ao final, pleiteia que seja concedida a antecipação de tutela para: a) atribuir efeito suspensivo ao recurso; b) determinar de ofício a extinção do processo de origem, na forma do art. 485, IV, do CPC; c) ou, sucessivamente, revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a devolução do veículo ao agravante, bem como a baixa da restrição junto ao veículo perante o sistema RENAJUD. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com a confirmação da antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID. 47265619). Decisão de ID 47320963 indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. A parte agravada apresentou resposta pelo desprovimento do recurso (ID. 47703354). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida decisão interlocutória, in verbis: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei n.911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processuais. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão.” (ID 156856141 na origem) Nesse contexto, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria arguida pela agravante não foi apreciada pelo Juízo a quo. Registre-se que, ainda que seja possível a alegação de abusividade do contrato em sede de defesa em ação de busca e apreensão, a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora